Tribunal: TJBA
Processo: 8003074-56.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003074-56.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: GENILSON BRAZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELIZEU BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALAGAMENTO RESIDENCIAL DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA E INSUFICIÊNCIA DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA EMBASA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela EMBASA e pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor. O pronunciamento judicial combatido condenou os réus, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.480,00 e de R$ 4.000,00 para cada um, a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. As defesas alegaram, em síntese, ausência de nexo causal, ocorrência de fortuito externo (chuvas intensas), ilegitimidade do Ente Municipal por se tratar de fato exclusivo da concessionária, nulidade por cerceamento de defesa, e pleitearam, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da utilização de laudo pericial emprestado; (ii) verificar se há responsabilidade civil do Município e da concessionária pelo alagamento residencial e consequentes danos materiais e morais; (iii) avaliar a necessidade de redução dos valores fixados a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de laudo pericial emprestado não configura cerceamento de defesa quando produzido sob contraditório em processo anterior, com identidade de partes e objeto, e com posterior intimação válida para manifestação, cujo prazo transcorreu
in albis
, configurando preclusão e ausência de prejuízo concreto.

4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, quando demonstrado que a obra de sua autoria contribuiu diretamente para o represamento das águas pluviais, alterando o escoamento natural e provocando alagamento da residência do autor.

5. A responsabilidade do Município, embora fundada em omissão, também se configura de forma objetiva, diante do descumprimento do dever legal específico de manter e adequar a infraestrutura de drenagem urbana, conforme preceitos do art. 30, V e VIII, da CF/1988, e da jurisprudência consolidada.

6. O laudo pericial é claro ao apontar que a obra da concessionária reduziu a capacidade de escoamento da água, ao mesmo tempo em que o sistema de drenagem do Município era precário e insuficiente, o que caracteriza concausa e justifica a condenação solidária.

7. A alegação de fortuito externo (chuvas intensas) não subsiste como excludente de responsabilidade, pois o evento danoso era previsível e evitável com adequada infraestrutura urbana, sendo as chuvas fator contributivo, mas não exclusivo.

8. Os danos materiais restaram suficientemente comprovados por fotografias, vídeos e pela lógica da experiência, diante da perda de bens móveis e eletrodomésticos que guarneciam o imóvel inundado.

9. No caso em espeque, o dano moral é evidente diante do alagamento de residência habitada, com presença de esgoto e lama, perda de bens e necessidade de abandono do lar, o que ultrapassa meros aborrecimentos e compromete a dignidade do autor.

10. Os valores fixados a título de indenização (R$ 4.480,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais) são compatíveis com a extensão do dano, não sendo cabível a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, V e VIII; 37, §6º; CPC, arts. 372, 373, I, 475 e 85, §11; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 884.325, rel. Min. Edson Fachin, j. 18.08.2020, DJE 04.09.2020 (Tema 826); TJ-BA, ApCiv nº 8002499-48.2019.8.05.0191, rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 26.05.2025; TJ-SE, AC nº 0013325-81.2014.8.25.0001, rel. Des. Alberto Romeu Gouveia Leite, j. 04.06.2021; TJ-GO, ApCiv nº 5058653-31.2021.8.09.0006, rel. Desª. Roberta Nasser Leone; TJ-RN, ApCiv nº 0875045-40.2024.8.20.5001, rel. Des. Cornélio Alves, j. 07.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003074-56.2019.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros e como apelado GENILSON BRAZ DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade em
conhecer e negar provimento aos recursos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .